Tribunal: TJES
Processo: 0002615-90.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002615-90.2018.8.08.0047

APELANTE: ALBERT MAGNUS DORIA CRUZ

APELADOS: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., OLX BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e ALINE COELHO DE ALENCAR

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OLX. ATUAÇÃO COMO MERA PÁGINA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO. CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da inversão do ônus da prova não é aplicável de modo automático em favor do consumidor. Inexiste, nos autos, verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados são insuficientes, por si, para deduzir a existência de qualquer responsabilidade dela sobre o fato negociado entre o fornecedor anunciante e o consumidor, que inclusive ocorreram fora da plataforma da apelada. Tampouco há que se falar em melhor condição técnica, já que requerida para encontrar os apelados sem dados conhecido, mas previamente à sentença foi homologada a desistência do autor quanto a deles.

2. À plataforma de anúncio não é imposta a responsabilidade sobre o descumprimento os anúncios lançados se as tratativas entre as partes e o pagamento do negócio ocorreu fora dela, pois ausente a sua intermediação para a concretização do negócio jurídico das partes.

3. Constatado que a contratação e o pagamento diretamente com o suposto fornecedor, sem intermediação da plataforma OLX em qualquer ponto da negociação, a ela não pode ser conferida responsabilidade sobre o golpe cometido, porquanto funcionou como mera página de classificados.

4. Não há responsabilização da administradora de consórcios apelada, vez que os criminosos somente usaram o nome da empresa para dar um pressuposto de autoridade e confiança ao golpe. Entretanto, não demonstrou-se a participação da empresa ou seus prepostos para a concretização do dano.

5. A pessoa que recebe o dinheiro havido de golpe, ainda que não tenha participado ativamente de outras partes do esquema criminoso, possui responsabilidade sobre o ato, posto que contribuiu de forma decisiva para a concretização do delito que gerou a perda de dinheiro do apelante, de modo que existe a necessidade da sua devolução integral.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002615-90.2018.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALBERT MAGNUS DORIA CRUZ

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA CARTA DE CONSÓRCIO CONTEMPLADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA OLX. ATUAÇÃO COMO MERA PÁGINA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. NÃO PARTICIPAÇÃO DA AÇÃO. CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O instituto da inversão do ônus da prova não é aplicável de modo automático em favor do consumidor. Inexiste, nos autos, verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados são insuficientes, por si, para deduzir a existência de qualquer responsabilidade dela sobre o fato negociado entre o fornecedor anunciante e o consumidor, que inclusive ocorreram fora da plataforma da apelada. Tampouco há que se falar em melhor condição técnica, já que requerida para encontrar os apelados sem dados conhecido, mas previamente à sentença foi homologada a desistência do autor quanto a deles.

2. À plataforma de anúncio não é imposta a responsabilidade sobre o descumprimento os anúncios lançados se as tratativas entre as partes e o pagamento do negócio ocorreu fora dela, pois ausente a sua intermediação para a concretização do negócio jurídico das partes.

3. Constatado que a contratação e o pagamento diretamente com o suposto fornecedor, sem intermediação da plataforma OLX em qualquer ponto da negociação, a ela não pode ser conferida responsabilidade sobre o golpe cometido, porquanto funcionou como mera página de classificados.

4. Não há responsabilização da administradora de consórcios apelada, vez que os criminosos somente usaram o nome da empresa para dar um pressuposto de autoridade e confiança ao golpe. Entretanto, não demonstrou-se a participação da empresa ou seus prepostos para a concretização do dano.

5. A pessoa que recebe o dinheiro havido de golpe, ainda que não tenha participado ativamente de outras partes do esquema criminoso, possui responsabilidade sobre o ato, posto que contribuiu de forma decisiva para a concretização do delito que gerou a perda de dinheiro do apelante, de modo que existe a necessidade da sua devolução integral.

6. Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002615-90.2018.8.08.0047

APELANTE: ALBERT MAGNUS DORIA CRUZ

APELADOS: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., OLX BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. e ALINE COELHO DE ALENCAR

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ALBERT MAGNUS DORIA CRUZ
contra a r. sentença (fls. 218/220) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de São Mateus/ES, que nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, por ele ajuizada contra
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., OLX BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. E ALINE COELHO DE ALENCAR
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais (fls. 229/238), em suma, o apelante sustenta que deveria ter sido imposta a inversão do ônus da prova, pois além de tratar de relação consumerista, a OLX hospedou o criminoso em sua plataforma, de modo que possui melhor condição técnica para comprovar o alegado, inclusive podendo encontrá-los por meio dos dados cadastrais e o protocolo de IP para rastrear de onde partiu o anúncio. Ainda, que devido a aplicação do CDC, a responsabilidade é objetiva por falha de segurança da plataforma.

Relata que o valor perdido no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais) foi depositado na conta da pessoa de nome Aline, a qual foi citada mas manteve-se inerte durante o processo. Ainda, que houve omissão na sentença sobre a responsabilidade dela.

Destaca que a apelada ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICRED LTDA não inseriu qualquer comunicado em seu site avisando acerca da possibilidade de criminosos utilizarem o seu nome para fraudes, fato que já ocorre desde o ano de 2016, o que ensejaria sua responsabilidade no presente caso.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade dos apelados no evento danoso que gerou a perda de R$ 9.000,00 (nove mil reais) do apelante.

Primeiramente, necessário contextualizar que o apelante ajuizou a presente ação alegando ter sido vítima do “golpe da carta de consórcio contemplada”. Segundo relatado, o golpe consistiu em um anúncio nas plataformas de vendas online de uma moto, por preço abaixo do mercado, sob a promessa de que receberia uma carta de consórcio contemplada para quitar o bem adquirido, no valor de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais). Após pagar a quantia combinada com o criminoso (nove mil reais), este nunca mais respondeu as mensagens, quando, então, descobriu que se tratava de um golpe.

Inicialmente, acerca da necessidade de inversão do ônus da prova em relação à empresa OLX, em que pese a relação jurídica apresentada tenha natureza consumerista, conforme é cediço, o instituto não é aplicável de modo automático em favor do consumidor e não isenta a parte da produção probatória mínima que ampare o seu direito.

Assim, cabe ao magistrado analisar os requisitos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica.

Na hipótese, não verifico a verossimilhança das alegações da apelante, posto que os fatos apresentados e as provas colacionadas aos autos são insuficientes, por si, para deduzir a existência de qualquer responsabilidade dela sobre o fato negociado entre o fornecedor anunciante e o consumidor, que inclusive ocorreram fora da plataforma da apelada, de modo que não é possível deduzir a necessária aparência de veracidade das alegações.

Ademais, no recurso foi pleiteada a inversão probatória sob o argumento de que a empresa possuiria melhor condição técnica para encontrar os criminosos por meio dos dados cadastrais e o protocolo de IP para rastrear de onde partiu o anúncio. Entretanto, verifico que o apelante requereu a desistência do processo em relação aos requeridos Jorge Mendes Nunes e Paulo Cesar, que não possuíam os dados completos neste processo. Assim, entendo que não subsiste interesse prático na medida (fls. 156/157).

Por isso, deve ser mantida a distribuição do ônus da prova na forma do artigo 373 do Código de Processo Civil, não sendo a hipótese de inversão pela carga dinâmica do ônus da prova, eis que inexistentes os requisitos do § 1º do dispositivo em referência.

Seguindo, quanto a responsabilidade da OLX BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., não há elementos que corroborem com a tese de que há responsabilidade objetiva pela falha de segurança da plataforma.

Isto porque à plataforma de anúncio não é imposta a responsabilidade sobre o descumprimento dos anúncios lançados se as tratativas entre as partes e o pagamento do negócio ocorreram fora dela, pois ausente a sua intermediação para a concretização do negócio jurídico das partes. Portanto, o site funcionaria somente como uma página de classificados.

Nesse sentido, observo que as partes realizaram as tratativas por meio do aplicativo de mensagens
Whatsapp
(fls. 34/52), tendo o apelante realizado os pagamentos por meio de transferência bancária, conforme se vê dos comprovantes de pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) na conta bancária de Aline C. Alencar (fls. 54) e da quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) na conta bancária de Millena de Oliveira Galindo (fls. 55).

Constato, portanto, que ante a contratação e o pagamento diretamente com o suposto fornecedor, sem intermediação da plataforma OLX em qualquer ponto da negociação, a ela não pode ser conferida responsabilidade sobre o golpe cometido, porquanto funcionou como mera página de classificados.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO ANUNCIADO À VENDA NA PLATAFORMA OLX. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. 1. Ação de compensação por danos materiais e morais ajuizada em 21/02/2018, da qual foi extraído o presente Recurso Especial interposto em 17/05/2021 e concluso ao gabinete em 02/05/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a OLX pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes da aquisição de veículo clonado anunciado em sua plataforma. 3. O responsável pela plataforma de comércio eletrônico, ao veicular ofertas de produtos, disponibilizando sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços. O serviço fornecido consiste na "disponibilização de espaço virtual na internet para facilitação e viabilização de vendas e compras de bens e contratação de serviços. 4. Os sites classificados auferem receita por meio de anúncios publicitários, não cobrando comissão pelos negócios celebrados. Não se lhes pode impor a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Todavia, sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, é razoável exigir que mantenham condições de identificar cada um de seus anunciantes, a fim de que nenhum ilícito caia no anonimato. Logo, o site de classificados não responde por vícios ou defeitos do produto ou serviço. Por outro lado, os sites de intermediação são remunerados pelos serviços prestados, geralmente por uma comissão consistente em percentagem do valor da venda. Assim, a depender do contexto, a OLX poderá enquadrar-se como um simples site de classificados ou, então, como uma verdadeira intermediária. 5. Para o surgimento do dever de indenizar, é indispensável que haja um liame de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso. Nessa linha, caso verificado o fato exclusivo de terceiro, haverá o rompimento do nexo causal entre o prejuízo e aquele a quem se atribui a autoria (art. 14, § 3º, II, do CDC). 6. No particular, os recorridos adquiriram um veículo que havia sido anunciado na plataforma da recorrente (OLX). Após concluída a transação, tomaram conhecimento de que se tratava de automóvel clonado. No entanto, a operação de compra e venda do veículo foi concretizada integralmente fora da plataforma, não tendo o fraudador utilizado nenhuma ferramenta colocada à disposição pela recorrente. Tal circunstância evidencia que, na hipótese, a OLX funcionou não como intermediadora, mas como mero site de classificados. A fraude perpetrada caracteriza-se como de fato de terceiro que rompeu o nexo causal entre o dano e o fornecedor (art. 14, § 3º, II, do CDC). 7. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ; REsp 2.067.181; Proc. 2023/0128219-9; PR; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 08/08/2023; DJE 15/08/2023)

De igual maneira não assiste razão ao apelante acerca da responsabilização da ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA., vez que os criminosos somente usaram o nome da empresa para dar um pressuposto de autoridade e confiança ao golpe. Entretanto, não demonstrou-se a participação da empresa ou seus prepostos para a concretização do dano.

Em relação a apelada Aline, depreende-se que sua participação no golpe criminoso foi o recebimento, em sua conta bancária, da quantia de R$9.000,00 (nome mil reais), após a indicação do intermediador Jorge, referente ao valor à vista da moto, a fim de concretizar o golpe.

Compulsando os autos, verifico que o apelante comprovou a participação da apelada no referido golpe. Por meio de
print
de tela do aplicativo “
Whatsapp
” o apelante demonstra que em conversa com o intermediador Jorge, ele indica a conta de Aline para a transferência do valor acordado referente à moto (fls. 34/52), além do comprovante de pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) na conta bancária de Aline C. Alencar (fls. 54).

Outrossim, na oportunidade de se manifestar, a apelada manteve-se inerte, deixando de cumprir o ônus de indicar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 373, II do CPC.

Dessa forma, não resta dúvida de que a apelada Aline contribuiu de forma decisiva para a concretização do delito que gerou a perda de R$ 9.000,00 (nove mil reais) do apelante.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] 2. Em que pese o réu defender não ter qualquer culpa na concretização do golpe, admitiu ter emprestado sua conta bancária a terceiro para recebimento de quantia a ser depositada por outrem com quem não mantinha nenhuma relação negocial, e sem ciência inequívoca da origem lícita do dinheiro a ser depositado, assumindo o risco e a responsabilidade por aquela movimentação, competindo-lhe restituir integralmente aquilo que recebeu e não lhe era devido, conforme determina o art. 876, e sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884, CC). 3. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível n° 0006671-07.2019.8.08.0024, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 30/01/2023.)

Assim, compreende-se que a pessoa que recebe o dinheiro havido de golpe, ainda que não tenha participado ativamente de outras partes do esquema criminoso, possui responsabilidade sobre o ato, posto que contribuiu de forma decisiva para a concretização do delito que gerou a perda de dinheiro do apelante, de modo que existe a necessidade da sua devolução integral.

Ante o posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso a fim de condenar a apelada Aline à devolução integral da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), bem como juros e correção monetária a partir da data do evento danoso, conforme disposições do art. 397 do Código Civil e Súmula 54 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão virtual: 15-19/04/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões